Tribunal: TCU
Processo: 013.685/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Etelvina Francisca Rebhaim Bossle contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em seu benefício, em virtude do pagamento cumulativo da parcela "opção" e da vantagem dos "quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de pensão civil, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 11244/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Gerência Executiva do INSS - FLORIANÓPOLIS/SC - INSS/MPS.